Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-14.2024.8.11.0084
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000271-14.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALEFF JUNIOR SONA MIRANDA - CPF: 061.207.641-51 (APELADO), ITAMAR ANDRETTA - CPF: 488.599.821-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA POR MEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485 AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa.

2. A decisão de primeiro grau registrou a inércia do exequente, que, apesar de devidamente intimado por duas vezes via sistema eletrônico, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, mantendo o processo paralisado por mais de trinta dias.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se é admissível a extinção de processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, diante da ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal válida, ou se, na hipótese, deveria ser observado o procedimento do art. 921, III, do mesmo diploma legal, que prevê a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

4. O art. 771, p.u., do CPC/2015 admite a aplicação subsidiária das normas do Livro I ao processo de execução, quando não conflitarem com o Livro II. A extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III, é compatível com o processo executivo, desde que configurada inércia do exequente após intimação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de extinção da execução por abandono da causa, desde que o exequente tenha sido regularmente intimado e permaneça inerte por mais de trinta dias (AgInt no AREsp 2411754/MS, AgInt no AREsp 2203302/RS, AgInt no AREsp 2354264/SP).

6. A alegação de necessidade de aplicação do art. 921, III, CPC, revela-se incabível, pois essa norma refere-se à ausência de bens penhoráveis, situação diversa da que se apresenta no caso, em que houve pura desídia do credor em promover atos processuais essenciais ao andamento da execução.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa, desde que precedida de intimação pessoal válida, inclusive por meio eletrônico, nos moldes do PJe, quando a parte estiver cadastrada no sistema (N.U 0000411-52.2018.8.11.0027; N.U 1022546-86.2024.8.11.0041).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
É admissível a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, desde que precedida de intimação pessoal do exequente. 2. A intimação eletrônica realizada em sistema oficial é válida para fins do §1o do art. 485 do CPC, quando a parte estiver regularmente cadastrada no PJe
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 485, III e §1o; 771, p.u.; 921, III; 924.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2411754/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2203302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 0000411-52.2018.8.11.0027, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
ALEFF JUNIOR SONA MIRANDA e ITAMAR ANDRETTA.

A sentença recorrida fundamentou-se na inércia da parte exequente que, devidamente intimada por duas vezes, por meio de sistema eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, estando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias. O magistrado de primeiro grau invocou o art. 485, inciso III, do CPC, e citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4), para fundamentar a extinção do processo por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não se aplica às execuções de título extrajudicial. Argumenta que o processo de execução possui regramento específico no Livro II do CPC/2015, sendo que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do mesmo diploma legal, não contemplando o abandono da causa como causa extintiva.

O apelante defende que, em caso de inércia do exequente, o procedimento correto seria a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, §§ 1o a 5o do CPC, durante o qual se suspenderia a prescrição, e somente após esse período começaria a correr o prazo da prescrição intercorrente, que poderia levar à extinção do processo nos termos do art. 924, V, do CPC.

Aduz ainda que o parágrafo único do art. 771 do CPC/2015 autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial às execuções de título extrajudicial apenas quando não existirem regras específicas no Livro II, o que não é o caso, pois o art. 924 do CPC prevê taxativamente as hipóteses de extinção da execução.

Por fim, alega violação ao art. 926 do CPC/2015, apontando contradição/divergência de posicionamento do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que em caso análogo (Apelação Cível 0000199-10.2007.8.11.0094) decidiu pela impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa em fase executória, por entender que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito ou, alternativamente, para que seja determinado o envio do feito ao arquivo nos termos do art. 921 do CPC/2015, com posterior contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

Recolhimento do preparo, id. 326112872.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade ou não de extinção do processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente, devidamente intimado, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

O apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo por abandono da causa não se aplica às execuções de título extrajudicial, pois o processo de execução possui regramento específico no Livro II do CPC/2015, sendo que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do mesmo diploma legal, não contemplando o abandono da causa como causa extintiva
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não merece provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 771, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece expressamente que "
aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
". Isso significa que, embora o processo de execução possua regramento específico, as normas gerais do processo de conhecimento são aplicáveis subsidiariamente quando não conflitarem com as disposições específicas do processo executivo.

O art. 924 do CPC/2015 elenca as hipóteses de extinção da execução:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente."

Contudo, esse rol não exclui a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução de mérito "
quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa, sendo aplicável também ao processo de execução:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2411754 MS 2023/0238362-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 10.22, I E II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 6o, DO CPC. REGULAR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA.EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ.INAPLICABILIDADE NO CA SO CONCRETO. MANIFESTO DESINTERESSE DO DEVEDOR NO PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2203302 RS 2022/0280131-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

No caso em análise, conforme consignado na sentença, a parte exequente foi intimada por duas vezes, por meio de sistema eletrônico, para dar prosseguimento ao feito (ID. 326112864 e ID. 3261128610, sob pena de extinção, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, estando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias.

O apelante argumenta que, em caso de inércia do exequente, o procedimento correto seria a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, §§ 1o a 5o do CPC. Contudo, tal dispositivo refere-se especificamente à hipótese em que "o executado não possuir bens penhoráveis", o que não é o caso dos autos, onde a paralisação decorreu da inércia do próprio exequente em promover os atos processuais que lhe competiam.

Ademais, o art. 921, III, do CPC trata de situação distinta da prevista no art. 485, III, do mesmo diploma legal. Enquanto o primeiro refere-se à impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência de bens penhoráveis, o segundo trata do abandono processual pela parte autora, que deixa de praticar os atos necessários ao regular andamento do feito.

Nesse contexto, não há incompatibilidade entre as normas específicas do processo de execução e a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, quando configurado o abandono da causa pelo exequente.

No que tange à alegada violação ao art. 926 do CPC/2015, por suposta contradição/divergência de posicionamento do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, cabe ressaltar que a uniformização da jurisprudência é um processo contínuo e que eventuais divergências entre julgados não invalidam, por si só, a decisão recorrida, especialmente quando esta se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, destaco que o princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante no sistema processual civil brasileiro, não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios igualmente importantes, como o da duração razoável do processo e o da efetividade da prestação jurisdicional.

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA
. DESPROVIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DOS EXECUTADOS.

3. O art. 771 do CPC admite aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, de modo que a extinção por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, é cabível quando configurada inércia da exequente, desde que precedida de intimação pessoal. 4. Nos autos, restou comprovada a regular intimação da parte exequente com advertência quanto às consequências de sua inércia, sem que houvesse manifestação no prazo legal.5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa.

6. Quanto ao recurso dos executados, constatada a ausência de preparo e a inércia frente à intimação para comprovação da hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do apelo.

7. Inaplicável a majoração dos honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento na decisão de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é admissível na execução de título extrajudicial, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo desnecessário requerimento da parte executada quando ausente embargos.
(N.U 0000411-52.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025 – grifo nosso)

́
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO–
ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo. (N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada no sistema. 2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos. 3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021. (N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

No caso em tela, a inércia reiterada do exequente, mesmo após intimado por duas vezes para dar andamento ao feito, demonstra desinteresse no prosseguimento da execução, justificando plenamente a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025